Tribunal: TJES
Processo: 5003135-86.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003135-86.2023.8.08.0047

APELANTE:
MARCIO FERNANDO DA SILVA PEREIRA

APELAD
A
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -
PROCESSO SELETIVO – PROMOÇÃO NA POLÍCIA MILITAR - CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – ELIMINAÇÃO NA PROVA DE CORRIDA – PRETENSÃO DE REMARCAÇÃO DO TESTE –
FUNDAMENTO EM CONDIÇÕES PESSOAIS – TEMA 335 DO STF - IMPOSSIBILIDADE –

ALEGAÇÕES DE IMPERFEIÇÕES NA PISTA AFASTADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.
Conforme definido no Tema nº 335, do STF,
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada no teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior. Precedente
do STJ.

3.
No caso dos autos, de plano, deve ser rechaçado o fundamento atinente à ocorrência de grande mal estar e crise de ansiedade (circunstâncias pessoais) no momento da realização da prova para possibilitar a remarcação do teste de aptidão física diante do precedente vinculante citado.

4.
Relativamente às condições da pista de corrida em desconformidade com o Diretriz do Certame e com o Manual do TAF, ao contrário do defendido pelo Apelante, consta do ato administrativo publicado no BECG nº 032 de 07.06.2023 (Id 7254955) que a letra “e” do item 3.5.4.3 do Manual de Aplicação do TAF da PMES estabelece que “A corrida será realizada em pista oficial de atletismo. (...)”, exatamente como a pista em que realizada a prova de corrida, conforme regra da Confederação Brasileira de Atletismo.

5.
Igualmente, sobre as irregularidades presentes na pista de corrida, o mesmo ato administrativo indica que além de estar disposta em terreno plano, sem desníveis significativos, as imperfeições representadas nas fotografias colacionadas foram devidamente sinalizadas com cones, possibilitando aos candidatos realizarem a prova sem qualquer prejuízo.

6.

No tocante à aplicação do disposto no artigo 20, parágrafos 7º e 8º da Lei Complementar Estadual de n.º 911/2019, do mesmo modo, não merece acolhida a pretensão do apelante, eis que a hipótese legal não abarca fato ocorrido no próprio TAF.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à
unanimidade,
conhecer e
neg
ar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES 19 de março de 2024.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003135-86.2023.8.08.0047

APELANTE:
MARCIO FERNANDO DA SILVA PEREIRA

APELAD
A
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
p
o
r

MARCIO FERNANDO DA SILVA PEREIRA

em
face
da r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível de São Mateus
, que
julgou improcedente a ação ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

P
RELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitou o
Apelante
a configuração do
cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide com a subtração do direito à produção de prova.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois “[...]
Na linha de orientação do STJ, não há cerceamento de defesa quando o magistrado decide de forma suficientemente fundamentada sobre a desnecessidade da prova requerida
[...]” (AgInt no REsp 1739706/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021),
como ocorreu no caso dos autos
.

Isso porque, o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

No caso dos autos, o acervo probatório produzido é suficiente para o deslinde da controvérsia relativa à legalidade da eliminação do autor no teste de aptidão física no CHS/2023, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto

MÉRITO

A parte a
pelante
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente a ação
para ser assegurado o direito de realizar novo teste de aptidão física
, defendendo que ocorreu
o descumprimento do Edital do CHS e do Manual de Aplicação de Teste de Aptidão Física 2023,
diante da
metragem e
d
as irregularidades da pista de corrida,
e do mau estar que o acometeu no decorrer da realização do exercício.

Pois bem,
inicialmente, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que:

Tema nº 335:
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada no teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.

Sobre o tema, é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
[...]
inexiste
direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital [...]
" (
in
STJ; AgInt-RMS 66.511; Proc. 2021/0148421-7; BA; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 22/10/2021)

Fixado isso, no caso dos autos,
de plano, deve ser
rechaçado
o fundamento atinente à ocorrência de grande mal estar e crise de ansiedade (
circunstâncias pessoais
) no momento da realização da prova para possibilitar a remarcação do teste de aptidão física diante do precedente vinculante citado acima.

Relativamente às condições
da pista de corrida em desconformidade com o
Diretriz
do Certame e com o Manual do TAF, ao contrário do defendido pelo Apelante, consta do ato administrativo publicado no BECG nº 032 de 07.06.2023 (Id 7254955)
que
a letra “e” do item 3.5.4.3 do Manual de Aplicação do TAF da PMES
estabelece
que “
A corrida
será realizada em
pista oficial de atletismo
. (...)”,
exatamente como a pista em que realizada a prova de corrida, conforme regra da Confederação Brasileira de Atletismo.

Igualmente
,
sobre as
irregularidades presentes na pista de corrida, o mesmo ato administrativo indica que além de estar disposta em terreno plano, sem desníveis significativos, as imperfeições representadas nas fotografias colacionadas foram devidamente sinalizadas com cones, possibilitando aos candidatos realizarem a prova sem qualquer prejuízo.

Nesse ponto, importa salientar que a prova pericial requerida pelo apelante é inócua a comprovar suas alegações, haja vista que relativas à situação da pista de corrida
no dia do teste
.

Ademais, conforme consignado na r. sentença apelada, não há n
a Diretriz
que rege o
processo seletivo do curso de habilitação de sargentos (CHS/2023) previsão de realização de filmagens das provas do TAF, tampouco armazenamento dessas.

Por fim, no tocante à aplicação do
disposto no
artigo 20, parágrafos 7º e 8º da Lei Complementar Estadual de n.º 911/2019,
do mesmo modo, não merece acolhida a pretensão do apelante, eis que a hipótese legal não abarca fato ocorrido no próprio TAF.

Desta feita, deve
prevalecer o ato administrativo que eliminou o Apelante no TAF do

processo seletivo
do
CHS/2023.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

M
ajoro
os honorários de sucumbência para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC, suspendendo sua exigibilidade diante do deferimento da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões